Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. Ocorre litispendência quando há identidade entre ações em curso, ou seja, quando há duas ações em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência, nos termos do art. 240, caput, do Código de Processo Civil.
3. Propostas duas ações idênticas, a ação em que primeiro houve a citação deve permanecer em trâmite e a outra deve ser extinta sem resolução de mérito.
4. Apelação desprovida.